Tribunal: TCU
Processo: 031.538/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10556/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.538/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Catarina Pompeu Magalhaes (CPF XXX.443.803-XX); Dalci Maria dos Santos (CPF XXX.576.531-XX); Fausto de Araujo Melo (CPF XXX.031.561-XX); Geraldo Magela Madureira Ribeiro Filho (CPF XXX.250.541-XX); Gina da Luz Gomes de Oliveira (CPF XXX.761.731-XX); Gisele Carneiro de Lemos Palmeirao de Alvarenga (CPF XXX.446.471-XX); Hugo Sergio Ungaretti (CPF XXX.844.401-XX); Isaias Carvalho da Silva (CPF XXX.970.851-XX); Jose Fernando Chagas (CPF XXX.643.441-XX) e Jusselma Auxiliadora Duarte de Brito Lange (CPF XXX.431.567-XX). 1.3. Unidade: Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.